Tribunal: TJPA
Processo: 0000873-21.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000873-21.2014.8.14.0009

APELANTE: CIA EXCELSIOR DE SEGUROS

APELADO: MARCIO GIL COSTA RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000873-21.2014.8.14.0009

COMARCA:

BRAGANÇA / PA (2ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADA:

LUANA SILVA SANTOS (OAB/PA nº. 16.292)

AGRAVADO:

MARCIO GIL COSTA RIBEIRO

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA INTEGRAL DO SEGURO DPVAT POR INVALIDEZ
. LAUDO PERICIAL COM ANÁLISE COMPATÍVEL. INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA INTEGRAL DO SEGURO DPVAT POR INVALIDEZ
que move em face de
MARCIO GIL COSTA RIBEIRO
, objetivando a reforma da decisão monocrática deste relator que negou provimento ao recurso de apelação
(ID 17008634)
.

Em suas razões recursais
(ID 17452848),
a

agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o laudo pericial não foi expresso sobre a repercussão da lesão sofrida pelo agravado.

Não foi apresentado contrarrazões
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática
(ID 17008634)
, proferida por este Relator, alegando que o laudo pericial que consta nos autos foi omisso, pois não estabeleceu 100% o grau da lesão, apenas que o agravado perdeu a função mastigatória.

Aduz ainda, que não houve prova sobre se a invalidez permanente parcial, se seria completa ou incompleta e, nesta última hipótese indicando a respectiva graduação da lesão (sequela – 10%, leve – 25%, médio 50% ou intenso 75%) para fins de fixação do valor indenizável, na forma como prescreve a tabela anexa à lei 11.945/2009.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo agravante, verifico que a matéria foi devidamente analisada como restou registrada na decisão monocrática atacada,
in verbis:

(...)Considerando que a perícia realizada cumpriu com o propósito e é suficientemente válida para quantificar o grau da lesão, passo a análise dos autos.

Verifica-se que o apelante sofreu um acidente automobilístico que acarretou em debilidade permanente da função mastigatória.

De acordo com a tabela em anexo na Lei do seguro DPVAT, lesões de estruturas crânios faciais garantem a indenização no percentual de 100% (cem por cento) do valor total do seguro.

Assim, conforme o inciso II do § 1° do artigo 3° da Lei n° 6.194 – Lei do DPVAT, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na tabela em anexo da Lei, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização ao grau da invalidez, neste caso, 100% (cem por cento) por lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, conforme laudo médico pericial. Vejamos:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - Até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez

permanente;

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente

comprovadas.

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - Quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;).

II - Quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). (...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão deste relator.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
,
mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(ID 17008634).

E, tendo em vista que este agravo interno constitui apenas um comportamento processual de resistência estéril e de mera reiteração de argumentos de pouca juridicidade e já rechaçados,
aplica-se multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor do Agravante (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024